Tribunal: TJDFT
Processo: 0753290-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0753290-19.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE DE BRASILIA IMPETRADO: SECRETARIA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Centro de Tecnologia de Software de Brasília – TECSOFT contra ato reputado ilegal praticado pelo Diretor Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e pela Secretária de Turismo do Distrito Federal. Alega o Impetrante, em resumo, que o presente mandamus visa garantir o direito líquido e certo de celebrar parceria com a Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal para a execução do projeto de Capacitação de Motoristas de Aplicativo – Saúde, Segurança e Desenvolvimento sobre a COVID-19, desconsiderando a restrição imposta no SIGGO – Sistema Integrado de Gestão Governamental. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial (Id. 22392530). Irresignado, o Impetrante interpôs Agravo de Instrumento nos autos do Mandado de Segurança com o objetivo de reformar a r. decisão de indeferimento da liminar (Id. 22400145). Novamente no plantão judicial, foi proferido o despacho Id. 22402356, que afirmou não ser possível a revisão da decisão por meio de agravo de instrumento interposto nos próprios autos. É o breve relatório. Decido. Ab initio, confirmo a r. decisão de indeferimento da liminar e o despacho prolatados pelas eminentes Desembargadoras plantonistas. Analisando autos, afere-se que o Impetrante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para que a restrição imposta no SIGGO – Sistema Integrado de Gestão Governamental não fosse considerada empecilho à celebração de parceria entre o Impetrante e a Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal, visando a execução do projeto de Capacitação de Motoristas de Aplicativo – Saúde, Segurança e Desenvolvimento sobre a COVID-19. De fato, não é possível a interposição de agravo de instrumento nos próprios autos em que foi prolatada a decisão agravada. Acrescento que, nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quando ao processamento, as regras do Regimento Interno. Assim, o agravo de instrumento é inadequado, porquanto a lei de regência claramente previu o recurso apropriado, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Notifique-se, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, o ilustre Secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal e o Diretor Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, em cumprimento ao disposto no art. 12 da Lei do Mandado de Segurança. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora